Tribunal: STF
Processo: RE 384866
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2012-06-29
Data de publicação: 2012-06-29

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – ALÍNEA “B” DO INCISO III DO ARTIGO 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – ADEQUAÇÃO. Uma vez declarada, na origem, a inconstitucionalidade de ato normativo federal, cumpre reconhecer a adequação do recurso extraordinário.



    HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ACESSO AO JUDICIÁRIO. A garantia constitucional relativa ao acesso ao Judiciário – inciso XXXV do artigo 5º da Carta de 1988 – é conducente a assentar-se, vencedora a parte, o direito aos honorários advocatícios. 



    HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – JUIZADO ESPECIAL – LEI Nº 10.259/01. Uma vez interposto recurso para turma recursal, credenciado advogado, cabe o reconhecimento do direito aos honorários advocatícios.



    HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ARTIGO 29-C DA LEI Nº 8.036/90 – EXCLUSÃO – INCONSTITUCIONALIDADE. A exclusão dos honorários advocatícios prevista no artigo 29-C da Lei nº 8.036/90 surge conflitante com a Constituição Federal, com o princípio segundo o qual o cidadão compelido a ingressar em juízo, se vencedor, não deve sofrer diminuição patrimonial.